Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contradição. Inocorrência. Pretensão de reexame. Multa. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando o desbloqueio de quantia penhorada em conta.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de contradição.
III. Razões de decidir.
3. A contradição que enseja os embargos de declaração opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão.
4. O acórdão recorrido não apresenta contradição, haja vista que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada. Houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, condenou-se o Embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não se verifica contradição quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput e §§ 2o e 3o, 1.025, 489. CF, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023.